Tribunal: TJSP
Processo: 1025097-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43206

OBRIGAÇAO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. TRADE DRESS. Embalagens de colírio. Utilização da cor roxa como elemento visual predominante das embalagens do colírio LIRIS, comercializado pela Apelante, e do colírio SYSTANE, comercializado pela Apelada. Mesmas cores na embalagem que, por si só, não é suficiente para caracterizar a imitação do conjunto-imagem. Diferenças

Ementa:
VOTO No 43206

OBRIGAÇAO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. TRADE DRESS. Embalagens de colírio. Utilização da cor roxa como elemento visual predominante das embalagens do colírio LIRIS, comercializado pela Apelante, e do colírio SYSTANE, comercializado pela Apelada. Mesmas cores na embalagem que, por si só, não é suficiente para caracterizar a imitação do conjunto-imagem. Diferenças substanciais em outros itens de visualização, conforme perícia judicial. Ausência de risco de confusão no mercado consumidor. Possibilidade de convivência harmoniosa das embalagens. Precedentes deste E. Tribunal. Ofensa ao trade dress e/ou violação ao direito marcário não caracterizados. Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.